Tribunal: TJDFT
Processo: 0706408-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO DA DECISÃO. DESNECESSIDADE. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. PENHORA. POSSIBILIDADE.

1. Em casos como o dos autos, em que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi realizado através de incidente para este fim, o art. 136 do CPC estabelece que o incidente será resolvido por decisão interlocutória, após a conclusão da instrução processual.

2. A decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (inversa ou não) produz efeito de forma imediata, diante da interpretação conjunta dos art. 134, § 3o; art. 136; art. 1.015, inc. IV; e art. 1.019, inc. I, todos do CPC.

3. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. Todavia, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, consoante previsto no art. 854, § 3o, do CPC.

4. Uma vez não demonstrada a natureza salarial da verba penhorada, mostra-se possível a constrição judicial.

5. Agravo de instrumento desprovido.